Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, prescreve em cinco anos, a contar do vencimento de cada parcela, o direito de exigir a restituição retroativa de pagamentos indevidos (CC/2002 206 § 5o I).
2. A cobrança indevida impõe o dever de restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC 42 parágrafo único).
3. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato de cartão de crédito do qual resultou a dívida impugnada.
4. A indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas.
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, manteve-se o valor fixado na r. sentença (R$ 7.000,00).
6. Negou-se provimento ao apelo do autor. Conheceu-se em parte o apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se provimento.